Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-53.2016.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000005-53.2016.8.11.0010
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – GASTOS COM UNIDADE MÓVEL DE TERAPIA INTENSIVA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE LIMITAÇÃO DE COMPETÊNCIA À BAIXA COMPLEXIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CF – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, os cuidados com saúde e demais serviços a ele correlatos constituem responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Município ou divisão de responsabilidade entre os entes públicos.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de São Pedro da Cipa contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação de cobrança de serviços de transportes realizados por Unidade Móvel de Terapia Intensiva com o fundamento de que a responsabilidade com a saúde da população, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal é solidária, não havendo se falar em isenção de responsabilidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

SEM custas por ser o requerente isento de acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

O Município de São Pedro da Cipa, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é “de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, o custeio de serviços de saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar”, bem como que se deve respeitar a “regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial com a condenação da parte promovida ao pagamento dos serviços de transportes realizados por Unidade Móvel de Terapia Intensiva, no valor de R$ 28.580,00 (vinte e oito mil e quinhentos e oitenta reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que se trata de responsabilidade solidária.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, declinou de se manifestar nos autos por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a ação fora proposta pelo Município de São Pedro da Cipa contra Estado de Mato Grosso visando o recebimento de dos serviços de transportes realizados por Unidade Móvel de Terapia Intensiva, no valor de R$ 28.580,00 (vinte e oito mil e quinhentos e oitenta reais), pois alega que tal custeio é de responsabilidade de média e alta complexidade, de responsabilidade do Estado.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a ação de cobrança de serviços de transportes realizados por Unidade Móvel de Terapia Intensiva com o fundamento de que a responsabilidade com a saúde da população, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal é solidária, não havendo se falar em isenção de responsabilidade, com o que não concorda a parte promovente, pois entende que se deve respeitar a “regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou haver regra constitucional, acima de qualquer esquema de regionalização, que impõe a responsabilidade solidária entre os entes públicos.

Em que pesem os termos das razões recursais, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos, cirurgias, transportes e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021